Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0709419-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Despacho 1. Agravo interno interposto por Rosângela Escandelato da Costa (ID no 46770544) contra a decisão que não conheceu o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 45862871, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Substituto Legal